Tribunal: TJMT
Processo: 1007700-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007700-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), CAETANO FERREIRA DE REZENDE - CPF: 604.333.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO LUIZ DE REZENDE - CPF: 005.805.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – MIGRAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS PARA O SISTEMA ELETRÔNICO PJE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PATRONO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ADVOGADA REGULARMENTE HABILITADA E INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PLURALIDADE DE CAUSÍDICOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DOS NOVOS PATRONOS – ART. 272, §5o, DO CPC – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MARCHA PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES E MEDIDAS DEFENSIVAS NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– ARTS. 277 E 282, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A validade da intimação processual realizada em nome de um dos patronos regularmente constituídos afasta a alegação de nulidade quando inexistente requerimento expresso de publicação exclusiva, nos termos do art. 272, §5o, do Código de Processo Civil.

A migração dos autos físicos para o sistema eletrônico PJe não configura, por si só, vício processual apto à anulação dos atos subsequentes, sobretudo quando demonstrado que a parte executada permaneceu regularmente representada e acompanhou a tramitação processual mediante a prática de sucessivos atos defensivos.

Nos termos dos arts. 277 e 282, §1o, do CPC, a decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, não bastando mera alegação genérica de irregularidade formal desacompanhada de comprovação concreta de lesão ao contraditório ou à ampla defesa.

Inexistindo pedido de intimação exclusiva em nome do advogado apontado pela parte agravante, reputa-se válida a intimação realizada em nome de patrono regularmente habilitado nos autos, especialmente quando evidenciada ciência inequívoca acerca da marcha processual.

A participação ativa da parte executada no curso da execução, mediante oposição de exceção de pré-executividade e apresentação de manifestações processuais posteriores, evidencia o pleno conhecimento dos atos praticados e inviabiliza o reconhecimento de nulidade fundada em alegada ausência de intimação.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007700-22.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ISMAEL DAVID DE REZENDE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ISMAEL DAVID DE REZENDE
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr.

Luis Otavio Tonello dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004377-12.2016.8.11.0021, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, a qual rejeitou a alegação de nulidade processual e indeferiu o pedido de redução da penhora.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, asseverando que seus patronos não foram regularmente intimados da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade anteriormente oposta.

Relata que, embora tenha constituído advogados e requerido expressamente o cadastramento conjunto, o sistema PJE não incluiu o causídico Henrique Fagundes Marques nas publicações, o que inviabilizou o acompanhamento integral do feito.

Afirma o insurgente que a certidão emitida pelo gestor da secretaria da vara de origem confirma que a decisão de Id no 127383816, responsável por rejeitar a objeção defensiva, jamais foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE).

Argumenta que tal omissão impediu o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não foi oportunizada a interposição de recurso contra o julgamento da referida exceção.

Ademais, o agravante insurge-se contra a conclusão do juízo
a quo
, que considerou os atos válidos sob o fundamento de que a parte teria ciência do trâmite processual.

Para o recorrente, tal entendimento é contraditório e carece de lógica jurídica, pois a ciência de atos anteriores não supre a necessidade de intimação formal e específica de decisões decisivas para o deslinde da causa, conforme preconiza o Artigo 272, § 2o, do CPC.

O recorrente também destaca o prejuízo iminente e irreparável decorrente da manutenção da decisão, pontuando que o processo seguiu para a fase de expropriação de seu patrimônio sem que as nulidades fossem sanadas.

Menciona que já houve a indicação de leiloeiro e a determinação de atos para a hasta pública de seu imóvel rural, o que coloca em risco sua propriedade diante de um vício procedimental insanável.

No que tange à penhora, o agravante defende a necessidade de sua redução, alegando que a constrição sobre a integralidade do imóvel é excessiva frente ao valor exequendo. Sustenta que a manutenção da penhora nos moldes atuais fere o princípio da menor onerosidade para o devedor, devendo a restrição ser limitada a patamares condizentes com o débito efetivamente perseguido pela instituição financeira.

Em sede de pedido liminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar quaisquer atos de alienação patrimonial até o julgamento definitivo do agravo. Argumenta que a relevância da fundamentação (nulidade por falta de intimação) e o risco de dano grave (expropriação do bem) justificam a concessão da tutela de urgência recursal.

Diante do que expôs, pugna
“[...] seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, em caráter liminar seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo, impedindo a prática de quaisquer atos de alienação patrimonial até a correta análise por esta Egrégia Câmara, bem como quando da análise do mérito, lhe seja dado integral provimento para reconhecer as nulidades externadas, promovendo-se a devolução do prazo para irresignação ante o julgamento contrário à Exceção de Pré-Executividade, anulando os demais processuais praticados após a ocorrência da ilegalidade, bem como de todos os atos praticados após a falta de cadastramento do patrono regularmente constituído”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
deferida
por esta Relatora, em 27/02/2026, conforme decisão de Id. 349749888.

Contraminuta ofertada no Id. 355824897, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 348487896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026